Tribunal: TJDFT
Processo: 0747251-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 373, § 1o, DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PRECEDENTES TJDFT. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos morais decorrentes de erro médico, determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, com base no art. 373, §1o, CPC, uma vez verificada sua hipossuficiência técnica e a verossimilhanças das suas alegações.
2. A inversão do ônus da prova poderá ser determinada pelo Juiz quando constatada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia, bem como quando verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, desde que não gere situação na qual a desincumbência do ônus seja impossível ou excessivamente difícil, nos termos do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC.
3. A distribuição dinâmica do ônus da prova, admitida pelo CPC, permite ao Juiz, verificada a hipossuficiência técnica da parte adversa, determinar ao Distrito Federal que demonstre que o atendimento dispensado foi adequado e condizente com os protocolos clínicos e literatura médica, uma vez que dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade de produção de provas, capazes de auxiliar o magistrado a formar seu convencimento motivado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.